Tribunal: STF
Processo: HC 200379
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jorge Luiz Teixeira Júnior, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 127.169/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), juntamente com outras 42 pessoas.
    Asseveram que ele teve sua prisão preventiva decretada em 30/10/19, sendo que, até o momento, não houve “qualquer ato processual relevante no feito.”
    Afirmam que, “no dia 20 de março de 2020, o douto Juízo converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar para 27 réus (...)”, tendo negado esse benefício aos réus foragidos, dentre os quais, o paciente (…)”
    Prosseguem argumentado que
    “o Paciente é acusado do crime de associação para o tráfico de drogas, e considerando as condições pessoais, e os fatos dos autos, é muito provável que uma futura e eventual condenação não se dará em regime inicial fechado, o que torna, data venia, a prisão cautelar desproporcional.”
    Defendem que, por igualdade de situação processual e pessoal, cabe a aplicação, em favor do paciente, da extensão do benefício da prisão domiciliar concedido a 26 corréus (art. 580 do CPP).
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para “estender ao paciente (...) os efeitos da decisão proferida em 1º grau, que concedeu liberdade provisória a 27 corréus, mediante comprovação de endereço residencial para cumprimento da medida, conforme preceitua o artigo 580 do CPP.”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto questionado: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO ASTIGMATISMO E MIOPIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIA POR PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA A CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS RÉUS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO E CRIME VIOLENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    2. Consoante bem destacou o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a prisão domiciliar foi concedida aos corréus em razão da desproporcionalidade da segregação cautelar diante da provável pena a ser aplicada, considerando, para tanto, o fato da imputação do delito de associação para o tráfico, cuja pena varia de 3 a 10 anos, e a circunstância de se encontrarem presos há mais de cinco meses. Em contrapartida, o agravante encontra-se foragido. Nesse contexto, percebe-se, portanto, a ausência de similitude fático-processual entre a situação do recorrente e dos corréus beneficiados com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Assim, não se demonstrou, in casu, o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal – CPP , não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida. 
    3. O alegado excesso de prazo e a tese de desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância 
    4. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: ‘a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida’ (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020). Na hipótese dos autos, o agravante não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ. Além do mais, a prática do crime em questão e, tratando-se de recorrente foragido, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 
    5. Agravo regimental desprovido.” (anexo 90)
    Pois bem, pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
    Com efeito, consoante se infere dos autos a situação fática do paciente não se assemelha a dos corréus beneficiados com a substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que o mesmo se encontra foragido.
    Evidente, portanto, a discrepância entre a condição subjetiva o paciente e a dos corréus, não havendo espaço, pois, para a aplicação da regra contida no artigo 580 do Código de Processo Penal.
    Segundo o magistério jurisprudencial da Corte, 
    “não há identidade fática a justificar a extensão da decisão que revogou a custódia preventiva de parte dos corréus. Destaca-se que o recorrente encontra-se na condição de foragido, sendo essa situação suficiente para diferenciá-lo dos demais acusados.” (RHC nº 120.070/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 24/6/14)
    No tocante ao alegado excesso de prazo e a tese de desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação, registro que esses temas deixaram de ser enfrentados pelo STJ, uma vez que não foram objeto de exame no Tribunal de origem. 
    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão e instância. Perfilham esse entendimento, os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De qualquer modo vale registrar a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
    “O reconhecimento do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, em sede de habeas corpus, objetiva essencialmente evitar que o réu permaneça preso preventivamente além do período considerado razoável, nos termos estabelecidos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Desse modo, ‘estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto’ (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000).” (HC nº 118.552/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26/3/14)
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente